Tribunal: TJMT
Processo: 1007343-15.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELDO MARTINS DOS SANTOS - CPF: 594.586.821-34 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. DEVER DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUE RESTOU OBSERVADO, EM ATENDIMENTO À PREVISÃO CONTIDA NA RESOLUÇÃO No 2025/93 DO BANCO CENTRAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por Eldo Martins dos Santos, em desfavor do Recorrente Banco do Brasil S/A, por ter encerrado a conta corrente do Recorrido.

2.

O entendimento do colendo STJ é no sentido de que o encerramento da conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira é lícito, desde que constante nas disposições contratuais e previamente notificado o correntista.

3.

Nesse sentido, verifico que o banco Recorrente notificou previamente o Recorrido pelo encerramento da conta bancária, conforme consta dos documentos que instruem a própria petição inicial.

4.

Ademais, verifico que o Recorrido não comprovou nos autos que a conta encerrada era utilizada mensalmente para recebimento de seus proventos, mormente porque a instituição financeira comprovou que a conta salário do Autor foi migrada para outro banco, assim, não se desincumbiu assim de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, CPC.

5.

Dessa forma, entendo que o banco Recorrente observou os critérios contratuais para dar ensejo ao encerramento da relação contratual.

6.

Ato ilícito não restou configurado e os danos morais são inexistentes.

7.

Sentença reformada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por Eldo Martins dos Santos, em desfavor do Recorrente Banco do Brasil S/A, por ter encerrado a conta corrente do recorrido. Aduz que o banco réu agiu em abuso de direito, uma vez que a conta era utilizada mensalmente para recebimento de seu salário. Busca a condenação do réu a restituição do valor despendido com juros de cartão de crédito, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino por julgar parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de para CONDENAR a empresa reclamada a restituir à parte autora o valor de R$ 40,00 (quarenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1,0% ao mês a partir da citação; CONDENAR a reclamada a pagar indenização

por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação (art. 405, CC, responsabilidade contratual – STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, ou seja, da data da publicação desta sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ), e assim o faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC.

O Recorrente BANCO DO BRASIL interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. Entendo que a sentença comporta reforma para julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

O Recorrido sustenta ter a sua conta corrente encerrada pela instituição bancária, de forma indevida, causando-lhe prejuízos, uma vez que se tratava de conta salário.

Em contrapartida, a Recorrente comprova o encerramento regular da conta bancária do Recorrido com a prévia notificação, documento apresentado pelo próprio autor na petição inicial, vejamos (id no 102091021).

O entendimento do colendo STJ é no sentido de que o encerramento da conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira é lícito, desde que constante nas disposições contratuais e previamente notificado o correntista.

Com efeito, impera explicitar que o encerramento unilateral de conta bancária por parte das instituições financeiras não constitui prática defesa em lei, desde que atendidos os requisitos exigidos pelo Banco Central do Brasil, arrolados no art. 12 da Resolução no 2.025/1993, tendo em vista a prerrogativa do art. 473 do Código Civil, assim como o princípio de autonomia dos contratantes.

Destaco ainda, que o direito de contratar e promover o respectivo distrato se encontra abarcado pelo princípio da autonomia da vontade, balizado este por normas de ordem pública que podem limitar e até mesmo proibir determinadas condutas que se mostrem prejudiciais ao interesse coletivo.

No caso de contrato de abertura de conta corrente em estabelecimento bancário, não há qualquer norma que obrigue determinado estabelecimento a celebrar tal tipo de contratação com consumidor, existindo normas regulamentares expedidas pelo Banco Central, que autorizam o cancelamento de qualquer conta corrente.

Portanto, não caracteriza eventual abuso a rescisão unilateral de contrato bancário, uma vez que o banco não pode ser obrigado a manter a reclamante como cliente, sob pena de contrariar o que dispõe o artigo 421 do Código Civil, que assegura a liberdade de contratação, razão pela qual não deve prosperar o pedido de restabelecimento da conta corrente com os mesmos benefícios de quando encerrada.

Dessa forma, não se vislumbra o ato ilícito praticado pelo Recorrente, a qual agiu em exercício regular de direito e com base nas disposições contratuais.

Destaca-se que, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorre no caso.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL
, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021